Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. BENS E DÍVIDA. CONFORMIDADE. ARTS. 1.643 E 1.644 DO CC.
1. A partilha de bens na ação de divórcio deve observância à prova da propriedade e da aquisição do bem durante o convívio conjugal, de modo que bem em nome de terceiro não pode ser partilhado.
2. A constituição de empréstimo, ainda que à véspera da separação de fato do casal, cuja prova demonstra que se destinou ao pagamento de débitos oriundos do cartão de crédito para pagamento de despesas com a carreira profissional da mulher, como também para fazer frente ao aumento de despesas em razão do desemprego do homem, entre outras, deve ser objeto de partilha, pois realizado em prol de mútuo interesse do casal, ex vi dos artigos 1.643 e 1.644, ambos do CC.
3. Negou-se provimento recurso.